Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. SUBSTITUIÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento pelo juízo de origem da substituição do depósito em conta corrente pelo desconto em folha de pagamento referente }à verba alimentar não implica em modificação do acordo anteriormente homologado.
2. Não há violação da coisa julgada na mera modificação da forma de desconto dos alimentos, quando não houve alteração no valor da pensão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.